Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-52.2024.8.11.0025
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000332-52.2024.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIMARE DAVID - CPF: 581.728.821-49 (RECORRENTE), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com as jurisprudências pacificadas devem ser
mantidas
em Agravo Interno.
Os registros na plataforma Serasa Limpa Nome não configuram restrição de crédito, pois visam apenas oferecer aos devedores oportunidades de negociar suas dívidas com política de descontos.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1000332-52.2024.8.11.0025

Agravante:
LUCIMARE DAVID

Agravado
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LUCIMARE DAVID

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
BANCO BRADESCO
S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,
fundamentando
que "
os
dados
constantes
da
plataforma
“
Serasa
Limpa Nome”
são
de
acesso

exclusivo
do
consumidor
,
sendo

necessária
a
utilização
de
senha

pessoal
, o que
inviabiliza
a consulta
por

terceiros
,
bem

como

não se trata de inscrição no cadastro de inadimplentes a título de negativação
".

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que é
abusiva
a
cobrança
de
dívidas

prescritas

por

meio
da
plataforma

Serasa
Limpa Nome,
em

razão
do
constrangimento
e
limitação
de
crédito

impostos

aos

consumidores
.
Portanto
,
requereu
a
procedência
dos
pedidos

iniciais
.

Embora

devidamente

intimada
(ID 243059651/PJe2), a
parte

reclamada

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte
reclamante, ora
agravante,

alegou
que
é abusiva a cobrança de dívidas prescritas por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, em razão do constrangimento e limitação de crédito impostos aos consumidores.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

“
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Os

registros

na

plataforma

denominada

Serasa
Limpa Nome
não

representam

restrição
de
crédito
, visto que
têm

como

finalidade

apenas

proporcionar

meios
para que
os

devedores

negociem

suas

dívidas
com
uma

política
de
descontos
(N.U 1007816-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/07/2023,
publicado
no DJE 25/07/2023).

Portanto
,
considerando
que
o

apontamento

representado
no ID 231615295/PJe2
não
se
trata
de um
restritivo
de
crédito
,
não

há

dano
moral.
”

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que os registros na plataforma Serasa Limpa Nome não configuram restrição de crédito, pois visam apenas oferecer aos devedores oportunidades de negociar suas dívidas com política de descontos.

Para
evidenciar
o
entendimento

jurisprudencial

pacificado

utilizado

na

decisão

monocrática
, cito outros
julgados que demonstram a unicidade do posicionado de todos

os

membros

desta

Turma

Recursal
:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA “
SERASA

LIMPA

NOME
” - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO CADASTRO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO – INDEVIDA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.1. É
certo
que
a

ocorrência
da
prescrição

não
impede o
credor
de
receber
o
seu

crédito
e
nem
de
exercer

os

meios

administrativos
.
Todavia
,
tal

ato

não

pode

impedir

ou

dificultar
que
o

devedor

consiga

comprar
a
prazo
e
nem

concluir
outro
tipo
de
operação
.2.
A

inscrição
no
cadastro
“
Serasa

Limpa

Nome
”
não

caracteriza
a
negativação
do
nome
do
consumidor
,
servindo

somente

como
um
meio
de
cobrança
extrajudicial e
facilitação
de
negociação
de
débito
,
oferecendo

descontos

aos

consumidores
.3.
Não

havendo

provas
de
abuso
de
direito
,
utilização
de
informações

excessivas

ou
de dados
incorretos

ou

qualquer

outra

circunstância
que
gere

ilicitude
,
afasta
a
possibilidade
de
reparação

indenizatória

por

dano
moral.4. Por
fim
,
destaco
que a
prescrição
da
dívida

não

gera
o
reconhecimento
da
inexigibilidade
do
débito

já
que
não

houve
a
sua

quitação
,
podendo
ser
praticados

atos

destinados
à
cobrança

na

esfera
extrajudicial.5.
Recurso
da
reclamante

conhecido
e
não

provido
.6.
Recurso
do
reclamado

conhecido
e
provido
.(N.U 1053626-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/04/2023,
p
ublicado
no DJE 28/04/2023)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA E DE FORMA REITERADA. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O “
Serasa
Limpa Nome” é
uma

plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a

inscrição
do
nome
do
consumidor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.2.
Também

deve
ser
registrado
que
os
dados
constantes

na

plataforma
“
Serasa
Limpa Nome” é
de
acesso

exclusivo
do
consumidor
,
sendo

necessária
a
utilização
de
senha

pessoal
, de modo que as
informações

não

podem
ser
consultadas

por

terceiros
.3. A simples
cobrança

indevida

não

gera

obrigação de indenizar a título de dano moral na

sua

modalidade
“
damnum
in
re

ipsa
”.
Se a
consumidora

não

comprova
que
sofreu
outros
transtornos
,
nem
que as
cobranças

persistiram
,
sequer

teve
o
seu

nome

inserido
no
cadastro
dos
órgãos
de
proteção

ao

crédito

ou
que
foi

maltratada

pelos

prepostos
da
recorrida
,
tal

fato

deve
ser
tratado

como

mero

aborrecimento
,
comum

nas

relações

negociais
e,
por

si

só
,
não

dá

ensejo
à
reparação

por

dano
moral.4.
Portanto
, o
mero

registro
da
cobrança

na

plataforma
“
Serasa
Limpa Nome”
não

representa

inscrição

indevida

em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
por

isso

não

enseja

indenização
a
título
de
dano
moral.5. Conforme
mencionado

na

sentença

recorrida
que
considero

como

fundamento
para
julgar

este

recurso
: “Nota-se que a simples
cobrança
,
sem

a

existência
de
restritivo
de
crédito
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, visto que
agride
o
direito
a
personalidade

sem

profundidade
, pois
não

tem
o
condão
de
denegrir

a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
. O
registro

na

plataforma

denominada

Serasa
Limpa Nome
não

representa

restrição
de
crédito
, visto que
tem

como

finalidade

apenas

proporcionar

meios
para que
os

devedores

negociem

suas

dívidas
com
uma

política
de
descontos
,
conforme
se
observa

por

meio

da
explicações

conditas
no
sitio

eletrônico
https://www.serasa.com.br/limpa-
nome
-online/.”6. "
só

deve
ser
reputado

como

dano
moral a
dor
,
vexame
,
sofrimento

ou

humilhação
que,
fugindo
à
normalidade
,
interfira

intensamente
no
comportamento

psicológico
do
indivíduo
,
causando-lhe

aflições
,
angústia
e
desequilíbrio

em

seu

bem-estar
. Mero
dissabor
,
aborrecimento
,
mágoa
,
irritação

ou

sensibilidade

exacerbada

estão
fora da
órbita
do
dano
moral,
porquanto
,
além
de
fazerem

parte
da
normalidade
do
nosso

dia
-a-
dia
, no
trabalho
, no
trânsito
, entre
os
amigos e
até
no
ambiente
familiar, tais
situações

não

são

intensas
e
duradouras
, a
ponto
de romper o
equilíbrio

psicológico
do
indivíduo
" (Cavalieri Filho, Sérgio;
Programa
de
Responsabilidade
Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto;
Responsabilidade
Civil, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).7. A
sentença
que
apresentou
a
seguinte

parte

dispositiva
: “Posto
isso
,
proponho

julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

contidos

na

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil,
para:a
)
declarar
a
inexistência
do
débito

discutido

nos
autos
em

nome
da
parte

reclamante
junto a
parte

reclamada
(
vencimentos
: 05/12/2022, 05/01/2023 e 05/02/2023);b)
indeferir

os

pleitos
de
indenização

por

danos

morais
e
materiais
.”,
não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.8.
Recurso

improvido
.
Condeno
a
parte

Recorrente

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios
que
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor
atribuído
à causa,
suspensa
a
sua

execução

em
face
ao

disposto
no art. 98, §3º do Código de
Processo
Civil.Valmir
Alaércio
dos SantosJuiz de
Direito
– Relator(N.U 1007816-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/07/2023,
p
ublicado
no DJE 25/07/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INESISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA EXTRAJUDICAL NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME - SIMPLES COBRANÇA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Ação Declaratória c/c Pretensão Indenizatória em que a parte Autora, ora Recorrente, alega a inexistência da dívida e pleiteia indenização por danos morais. 2. Sentença de procedência parcial da ação. Pleito de condenação aos danos morais. 3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Por outro lado, no que diz respeito ao pedido de compensação por danos morais, verifica-se que razão não assiste ao Requerente, tendo em vista que o extrato de Id. 122674308 que acompanha a inicial, trata-se de inscrição do débito no portal “Serasa Limpa Nome”, fato que não caracteriza negativação do nome do consumidor, servindo somente como meio de cobrança extrajudicial e facilitação de negociação do débito, oferecendo descontos aos consumidores, bem ainda é de acesso exclusivo destes, mediante uso de senha pessoal, cujas informações não podem ser consultadas por
terceiros. Com
efeito, “a inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não constituindo ilícito capaz de gerar dano moral, se não demonstrado que ultrapassou os limites impostos pelo art. 42 do CDC.” (N.U 1001234-18.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)Nesse passo, em que pese a reclamante tenha sofrido certo desconforto pela situação vivenciada nos autos, não restou demonstrado nos autos a existência de qualquer prejuízo, além de inexistir qualquer relato específico de situação de vexame e vergonha suportados que autorize a concessão de indenização por danos morais. (...)” 4. A mera cobrança indevida de dívida, por intermédio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral, porquanto de acesso restrito ao cliente. 5. O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais. 6. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA – VIÁVEL – INSCRIÇÃO NA SERASA LIMPA NOME – CANCELAMENTO DO REGISTRO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO.

Ante
a verificação da prescrição do débito, coerente tão somente o reconhecimento da prescrição para afastar a pretensão de cobrança da
dívida.

A
jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial." (
AgInt
no
AREsp
n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020,
DJe
de 3/9/2020
).

O
registro na “Serasa Limpa Nome” não tem caráter público nem influencia negativamente no score do consumidor, portanto não causa prejuízo que justifique sua exclusão tampouco a indenização postulada. (N.U 1036505-66.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023)” 7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. Recurso conhecido e improvido. 9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1034089-46.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024,
p
ublicado
no DJE 27/06/2024)

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência da Turma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024